Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-94.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000471-94.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VERGINIO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 207.464.311-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), VANIA SALETE DE CAMPOS - CPF: 911.623.001-91 (APELANTE), VALDOLICE PAULINA DE SOUZA PIRES DE CAMARGO - CPF: 954.610.601-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO FORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de pagamento de adicional de insalubridade apenas à autora Vânia Salete de Campos, sob fundamento técnico de exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos no exercício da função de serviços gerais na Secretaria de Saúde. Os demais autores, lotados em secretarias diversas (Obras e Educação), tiveram os pedidos julgados improcedentes. Sustentam cerceamento de defesa por indeferimento de novos esclarecimentos ao perito e requerem, subsidiariamente, a extensão do adicional a todos os autores, independentemente da secretaria de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia ou de esclarecimentos adicionais ao perito judicial; e (ii) definir se servidores ocupantes do cargo de ajudante de serviços gerais, lotados fora da Secretaria de Saúde, fazem jus ao adicional de insalubridade com base na NR-15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial oportunizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo o perito prestado esclarecimentos técnicos complementares a pedido do Município, nos quais indicou que apenas os serviços gerais atuantes na Secretaria de Saúde estavam expostos a riscos biológicos permanentes.

4.

O indeferimento de nova perícia técnica não configura cerceamento de defesa, visto que o laudo apresentado é completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento judicial, atendendo às exigências do art. 371 do CPC.

5.

A caracterização do adicional de insalubridade exige a demonstração efetiva da exposição habitual a agentes nocivos, conforme previsto na NR-15, o que, segundo o laudo técnico, não se verifica para os servidores lotados em secretarias distintas da área da saúde.

6.

A sentença está fundamentada em elementos técnicos e legais, e respeita os princípios do devido processo legal e do livre convencimento motivado do juiz, não havendo omissão, contradição ou erro material que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia técnica quando o laudo judicial é completo, objetivo e suficiente à formação do convencimento do juízo.

2.

Faz jus ao adicional de insalubridade apenas o servidor que comprove exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, nos termos da NR-15, não bastando o simples exercício da função de serviços gerais.

3.

A lotação do servidor fora da Secretaria de Saúde afasta, por si só, o direito ao adicional, quando ausente a exposição aos riscos biológicos exigidos por norma regulamentadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 480, 487, I, 1.022, 1.024, §4o e 85, §11; NR-15 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív no 1004250-72.2022.8.11.0045, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vergínio Eduardo de Souza e outros contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança, por eles ajuizada em face do município, sede da mesma comarca, declarando devido o adicional de insalubridade, somente em relação à Autora, Vânia Salete de Campos, com os devidos acréscimos legais.

O Apelante aventa a preliminar de nulidade de sentença, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento do seu pedido de esclarecimentos quanto ao laudo pericial, impossibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que o laudo técnico apresentado continha contradições e obscuridades que comprometem a formação do convencimento judicial e que, diante disso, seria indispensável a complementação da prova técnica ou mesmo a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentou que os ajudantes de serviços gerais, independentemente da secretaria em que estejam lotados, exercem funções que os expõem a agentes nocivos à saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar arguida, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e a complementação da prova pericial. Subsidiariamente, pugna pela reforma do ato sentencial a fim de que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade a todos os autores que exerçam a função de ajudante de serviços gerais, independentemente da secretaria de lotação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte Apelante
insurge-se contra a sentença que reconheceu como devido o adicional de insalubridade, somente em relação à Autora, Vânia Salete de Campos, com os devidos acréscimos legais.

Denota-se dos autos que os servidores públicos municipais (Verginio Eduardo de Souza, Vânia Salete de Campos e Valdolice Paulina de Souza Pires de Camargo) ajuizaram a Ação de Cobrança em face do Município de Nobres, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, pois desempenharam suas funções em ambientes insalubres.

Após a produção da prova pericial, as partes se manifestaram acerca do laudo técnico e o perito prestou esclarecimentos acerca de eventual necessidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que o ocupam o cargo de “Ajudante de Serviços Gerais”, mas exercem suas funções em outras secretarias, que não a de Saúde.

Ao longo da tramitação, o feito passou por diversas fases processuais: citação do Município de Nobres, instrução com audiência em 28/04/2011, onde foi solicitada a realização de prova pericial para verificar as condições ambientais dos locais de trabalho dos autores. O processo foi apensado a outros de mesma natureza para evitar decisões conflitantes e otimizar a produção da prova pericial

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Requerentes VERGINIO EDUARDO DE SOUZA e VALDOLICE PAULINA DE SOUZA PIRES SOUTO E SILVA. Condeno os Requerentes mencionados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Remanescerá suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o e seguintes do CPC.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: declarar insalubre a atividade exercida pela Requerente VANIA SALETE DE CAMPOS na função narrada e condenar o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-base, com os reflexos sobre as demais verbas que compõem a remuneração da Requerente, a partir da data de admissão e observado o exercício de atividade considerada insalubre e respeitada a prescrição quinquenal. [...]”

Os embargos de Declaração opostos pela parte Apelada foram acolhidos, ficando a parte dispositiva retificada, assim grafada:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Requerido para corrigir o erro material contido na sentença de id 184859615, fixando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade deferido, permanecendo inalterados os demais comandos sentenciais.

Considerando o acolhimento dos embargos, intime-se o Embargado para, querendo, complementar ou alterar as razões de seu recurso, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.024. §4o do CPC.

Havendo complementação ou alteração, intime-se o Requerido para apresentar contrarrazões em igual prazo. [...]”

Contra essa decisão, a parte Autora

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, do cerceamento de defesa em prejuízo dos ora Recorrentes.

Anoto, desde já, que a tese não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que em 07/11/2024 o Juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial anexado aos autos do processo conexo n. 0000465-87.2010.8.11.0030, oportunidade em que o Município de Nobres requereu esclarecimentos quanto aos critérios utilizados pelo perito para a identificação da insalubridade.

Tal pedido foi prontamente atendido pelo Sr. Mateus Gustavo Santos Braga, profissional devidamente nomeado, compromissado e qualificado como arquiteto e urbanista, técnico em segurança do trabalho e perito em insalubridade e periculosidade. Nos termos do documento técnico complementar, o perito esclareceu que:

“[...] os serviços gerais estão expostos aos riscos biológicos dentro da Secretaria de Saúde, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, de forma habitual permanente, não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI”.

Desse modo, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual, sendo indevida a alegação de que os Apelantes foram privados de exercer o contraditório ou a ampla defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.

Do mérito

No que tange ao mérito, verifico que as conclusões técnicas demonstram, de forma clara e fundamentada, que a caracterização da insalubridade de grau médio (20%) se aplica apenas aos servidores da Secretaria de Saúde, não havendo previsão de risco biológico para aqueles lotados em outras secretarias, como Obras e Educação.

Tal entendimento está em perfeita consonância com as exigências contidas na Norma Regulamentadora n. 15 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece atividades e operações consideradas insalubres, definindo limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos que possam causar danos à saúde do trabalhador.

Além do mais, o laudo pericial foi corroborado pelos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive porque a Apelante
Valdolice Paulina de Souza Pires de Camargo
, exercia suas funções do cargo de “serviços gerais” em Creche Municipal.

Ressalte-se que o julgamento foi pautado pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau apreciou detidamente a prova técnica produzida, cuja conclusão foi suficientemente elucidativa para formar o convencimento judicial.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGES DISTAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jeandro

Gomes Trindade contra sentença que julgou improcedente o pedido de

concessão de auxílio-acidente em razão de amputação parcial das falanges

distais do 4o e 5o dedos da mão direita, decorrente de acidente de

trabalho. Sustenta o apelante que as sequelas provocaram perda de força,

sensibilidade, mobilidade e dificuldade de manuseio, o que justificaria o

benefício nos termos da Lei no 8.213/1991. Alega, ainda, cerceamento de

defesa por ausência de complementação do laudo e requer a realização de

nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretam redução

permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade

habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991; e (ii) verificar se

houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo

pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a

demonstração de redução permanente da capacidade laborativa para o

trabalho habitual do segurado, conforme previsto no art. 86 da Lei no

8.213/1991.

A perícia judicial, realizada sob

contraditório, conclui pela ausência de limitação funcional decorrente da

amputação parcial dos 4o e 5o dedos da mão direita, não sendo identificada

qualquer incapacidade laborativa, ainda que mínima.

O perito atesta a preservação das funções

de preensão, força e mobilidade da mão afetada, afastando o argumento de

que as sequelas resultariam em esforço adicional ou redução da capacidade

no exercício da profissão de operador de máquinas agrícolas.

A jurisprudência do STJ (Tema 416 – REsp

1109591/SC) admite o auxílio-acidente diante de sequelas mínimas, desde

que provoquem repercussão funcional na atividade habitual, o que não se

verifica no caso concreto.

Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial é completo, técnico e responde de forma clara

e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive sobre

eventual necessidade de esforço adicional no desempenho laboral.

A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas ou documentos unilaterais, sendo desnecessária a realização de

nova perícia na ausência de elementos que infirmem as conclusões do perito

judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige

comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho

resultam em redução permanente da capacidade para o exercício da atividade

habitual.

A perícia médica judicial realizada sob

contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos particulares e é

suficiente para afastar o direito ao benefício quando conclui pela

ausência de incapacidade.

A ausência de indicação de prejuízo laboral

no laudo pericial afasta a caracterização de cerceamento de defesa pela

não realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416); TJMT, Ap Cív no 1030909-16.2023.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív no 1026679-28.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024. (N.U 1004250-72.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”.

Nesse contexto, é patente que a sentença proferida se encontra devidamente fundamentada e em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da verdade material.

A insurgência recursal, portanto, representa mera irresignação com o desfecho do julgamento, não encontrando respaldo legal para acolhimento.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor dos Recorrentes.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025